Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE. RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de alimentos com regulamentação de visitas, que fixou alimentos provisórios em favor da parte autora no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do salário bruto do requerido, sendo 12% para cada filho, abatidos os descontos compulsórios. 1.1. O agravante alega, em suma, que não considera justo e proporcional o patamar fixado pelo juízo de primeiro grau, bem como que não conseguirá adimplir as prestações.
2. Não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos agravados e é necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. 2.1. Acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.2. O requerimento em tela (minoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. 2.3. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a minoração requerida.
3. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o seguinte posicionamento: “(...) 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante (...)” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).

4. Agravo de instrumento improvido.